Tribunal: TJPA
Processo: 0808080-55.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808080-55.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANDREZA SILVA DA COSTA

AGRAVADO: LAURIMAR GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0808080-55.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANDREZA SILVA DA COSTA

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA 8.409

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO – OAB/PA 13.789

AGRAVADO: LAURIMAR GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: RUAN PATRICK NUNES DO NASCIMENTO - OAB/PA 26.925

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Para concessão de liminar de manutenção de posse se faz necessário que o autor comprove os requisitos do disposto no art. 561 do CPC . Não havendo a comprovação de tais requisitos, o mais prudente e recomendável é aguardar a melhor instrução do feito, através da dilação probatória.

2.

Ademais, em lide possessória, o Magistrado deve prestigiar a situação fática até que, após regular instrução, seja definido o direito posto em julgamento.

3.

Tendo em vista a decisão em agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno.

4.

Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 dias do mês de novembro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808080-55.2020.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: ANDREZA SILVA DA COSTA

ADVOGADO: PAULO BOAVENTURA MAIA MEDEIROS – OAB/PA 8.409

ADVOGADO: CARIM JORGE MELÉM NETO – OAB/PA 13.789

AGRAVADO: LAURIMAR GOMES DE SOUZA

ADVOGADO: RUAN PATRICK NUNES DO NASCIMENTO - OAB/PA 26.925

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA SILVA DA COSTA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da Ação de Manutenção de Posse (processo nº 0800280-11.2019.8.14.0032) proposta em desfavor de LAURIMAR GOMES DE SOUZA, nos seguintes termos:

“(...)

No caso dos autos, entendo que não restou plenamente comprovada a data da ocorrência da suposta turbação alegada. Assim sendo, em caso de dúvida, sendo frágil a prova documental produzida e se a prova oral não servir para corroborar a tese elencada pela parte requerente, deve a liminar ser indeferida, deixando-se a decisão para o final, após o mais amplo contraditório e a instrução do feito, ocasião em que o próprio Magistrado poderá realizar inspeção judicial na área em litígio.

(...)

Assim, entendo que a matéria demanda maior dilação probatória, para que, somente no momento oportuno, possa o juízo decidir com segurança sobre o pedido de reintegração.

Em outras palavras, existindo dúvidas acerca dos requisitos previstos para a reintegração, assim como o risco de irreversibilidade dos efeitos do provimento liminar, a situação dos autos deve ser mantida como se encontra, até que, após a instrução do processo, e com observância dos princípios da ampla defesa e do contraditório, se conclua pela existência ou não de esbulho ou turbação.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. (...)”

Em suas razões recursais, a agravante alega que é possuidora de um imóvel urbano localizado na rua Beco da Paz, próximo a PA 255, Km 01, cuja posse estaria provada pelos recibos de compra e venda. Informa que o imóvel tem como medidas, 55m de frente, 22m pela lateral direita e 21,50m na lateral esquerda.

Acrescenta que tem como vizinhos na lateral direita do terreno a Sra. Lucinea, na lateral esquerda o agravado e pelos fundos com o Sr. Izanildo.

Afirma que adquiriu o imóvel para investimento futuro, tendo efetivado benfeitorias, tais como, a construção de cercado e serviços de manutenção e limpeza do seu terreno.

Contudo, informa que em 10/03/2018 o agravado invadiu o terreno em 1m (um metro) de largura pela lateral esquerda, na extensão de 21,50 (vinte e um metros e cinquenta centímetros), ou seja, toda a confrontação, onde ergueu um muro.

Afirma que restou comprovada a data do esbulho da sua posse, por meio do relato da testemunha ouvida em audiência pelo Juízo de 1º Grau.

Desta forma, postulou a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja determinada a manutenção de posse da área em litígio. No mérito, requereu o provimento integral do recurso.

Indeferi o pedido de tutela antecipada recursal (ID 3546297).

Foi interposto Agravo Interno por ANDREZA SILVA DA COSTA (ID 3580757).

Apresentadas as contrarrazões do Agravo de Instrumento (ID 3606251).

Contrarrazões do Agravo Interno (ID 3606260).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre nos autos da Ação de Manutenção de Posse (processo nº 0800280-11.2019.8.14.0032) que indeferiu a liminar de manutenção postulada pela autora agravante.

Razão não socorre à agravante.

Imperioso ressaltar de início que para o deferimento da liminar de manutenção de posse, o requerente deve comprovar a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu a perda da posse, na forma do disposto nos artigos 561 e 562 do CPC, a seguir expressos:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.

Analisando as provas carreadas aos autos percebe-se que ao contrário do que sustenta a agravante, não se encontram presentes os requisitos ensejadores da liminar possessória para manter a parte autora na posse do imóvel, na forma do que dispõe o artigo 561 do CPC.

No que diz respeito ao indeferimento da liminar de manutenção de posse, a decisão aqui lançada somente analisará a presença ou não dos requisitos legais para o indeferimento da tutela antecipada pelo Juízo singular.

Convém destacar que a tutela antecipada tem por finalidade garantir a efetividade da prestação jurisdicional, tendo como pressupostos a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos estes contidos no caput do art. 300 do CPC, podendo ser concedida liminarmente ou após audiência de justificação prévia, segundo o §2º daquele dispositivo legal.

Além disso no § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil, está previsto que não será concedida a tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Depreende-se que para a concessão liminar de tutela possessória, o magistrado singular deve proceder uma análise cuidadosa dos elementos autorizadores da medida, os quais devem vir suficientemente demonstrados na petição inicial.

Com efeito, como bem salientado pelo Juízo monocrático, em que pese o depoimento da testemunha arrolada pela agravante em Audiência de Justificação, as provas produzidas nos autos não demonstram de forma suficiente a posse prévia do imóvel, bem como que o esbulho teria sido praticado há menos de um ano e dia
.

Outrossim, especialmente diante de laudo técnico realizado por um agrimensor com fotografias juntadas nos autos, como também o memorial descritivo e outros documentos trazidos pelo agravado, faz com que a parte autora agravante não consiga demonstrar de plano, que houve turbação da área em discussão.

No mais, deve-se ressaltar que em cognição sumária, o Juízo de primeiro grau, próximo da lide, é quem deve aferir a verossimilhança do alegado direito autoral, posto que avalia diretamente as provas apresentadas.

Sobre o assunto, trago jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO POSSE. AUSÊNCIA DO REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA
. 1 - O deferimento ou denegação de tutela de urgência antecipada reside no poder discricionário do julgador, observados os requisitos do artigo 300 do CPC, pelo que somente deverá ser reformada a decisão se esta for manifestamente ilegal, abusiva ou teratológica, o que não se verifica nos autos. 3.
Para concessão de liminar em ações possessórias, incumbe ao requerente provar a sua posse, a turbação praticada pelo réu, a data da turbação e a continuação na posse, conforme artigo 561 do CPC. Ausente qualquer dos requisitos, o indeferimento da liminar é medida impositiva
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05731386520198090000, Relator: Des(a).
AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 30/03/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 30/03/2020)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANUTENÇÃO DE POSSE - LIMINAR
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
. -
Para o deferimento de liminar na ação de manutenção de posse, cabe ao autor provar a sua posse; a turbação praticada pelo réu; a data da turbação; e a continuação da posse, embora turbada.

(TJ-MG - AI: 10000190089896001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2020)

Tendo em vista a presente decisão de mérito em agravo de instrumento, fica prejudicada a análise do agravo interno.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo de instrumento e julgo prejudicado o agravo interno.

É o meu voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/12/2020